Tribunal: STF
Processo: Rcl 50607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0132989-33.2018.8.21.7000 (impetrado por MARLENE TIECHER JAGER em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.674 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0132989-33.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0094890-57.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0026163- 75.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REMOÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. Não há ato formal da Administração desconstituindo a anterior remoção. Ademais, a superveniência da Lei Federal n.º 13.489/2017, que, expressamente, preserva a situação da impetrante, deve ser observada também. Impetrante que, até a presente data, não teve desconstituídas por qualquer ato do Tribunal de Justiça local as remoções a que concorreu e foram deferidas pelo Conselho da Magistratura à época, eis que realizadas em observância à legislação vigente naquele momento. Nessas circunstâncias, constata-se que a impetrante é e sempre foi titular da unidade de serviço notarial declarada vaga, lá permanecendo nessa condição imbuída de boa-fé, face à aparente legalidade dos concursos de remoção dos quais havia participado, disciplinados em lei e homologados pelo órgão competente da Corte de Justiça do Estado, e, posteriormente, por força da própria determinação contida na Resolução n.º 80/2009. Voto pela concessão da segurança, para não permitir a aplicação do teto constitucional remuneratório e a cobrança de valores a ele excedentes. Ordem concedida, por maioria.(Mandado de Segurança, Nº 70077677771, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-02-2019)” 



    “Embargos de declaração. Mandado de segurança. Sistema remuneratório dos substitutos de tabelião ou de oficiais de registro. Inexistência de omissão, obscuridade e contradição. O embargante postula, em verdade, o rejulgamento de mérito, objetivo que não se coaduna com o recurso manejado. O prequestionamento pleiteado não se justifica, visto que a matéria foi totalmente analisada na decisão embargada. Embargos de declaração rejeitados. Unânime.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70081229817, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 21-08-2019)” 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMUNERAÇÃO DOS SUBSTITUTOS (INTERINOS) DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI, DA CF/88. TEMA 779 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. 1. A impetrante se insurge contra o Ato nº 005/2013, da Presidência deste Tribunal de Justiça, que disciplina a limitação do teto remuneratório e a prestação de contas a substitutos (interinos) designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais vagas no Estado do Rio Grande do Sul. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 779), firmou entendimento no sentido de que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada, por não atenderem aos requisitos estabelecidos constitucionalmente para o ingresso originário na função, não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, enquadrando-se na categoria genérica dos agentes estatais, de modo que aplica-se a eles a limitação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 3. A impetrante ingressou na atividade notarial através de regular concurso público. Contudo, foi removida para a serventia atual por meio de procedimento que destoa dos mandamentos constitucionais. Nesse contexto, este Órgão Especial decidiu que era ilegítima a investidura da impetrante na serventia atual, assim como reconheceu a necessidade de aplicação do teto remuneratório aos interinos. Entretanto, quanto à impetrante, a decisão condicionou a aplicação do teto à instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que fosse formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade. De modo distinto, no caso concreto constante do Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, o impetrante/recorrido ingressou na função notarial sem nunca ter sido aprovado em concurso público. 4. Ambos os colegiados reconhecem que aqueles que exercem a atividade como substitutos (interinos) devem se submeter ao teto remuneratório constitucional. O julgamento proferido neste Mandado de Segurança não conflita com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, apenas a excede no sentido de adaptá-la às peculiaridades do caso concreto da demanda, que não coincidem totalmente com as circunstâncias presentes no leading case do Tema 779. MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077677771, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 16-04-2021)” 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMUNERAÇÃO DOS SUBSTITUTOS (INTERINOS) DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI, DA CF/88. TEMA 779 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, o manejo de embargos de declaração é cabível se a decisão for obscura (acerca da compreensão do seu conteúdo), contraditória (tomando-se a decisão em si mesma), omissa (quanto a questão relevante suscitada no litígio ou acerca da qual deveria o juiz pronunciarse de ofício), ou para fins de correção de erro material. 2. Não se verifica a alegada omissão. No caso, o embargante se insurge contra o teor da decisão em si. Para tal finalidade, sabidamente, não se prestam os embargos declaratórios, cujas hipóteses de cabimento se restringem àquelas já referidas. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70085126100, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 27-08-2021)” 



    (…)



    Como se apanha do acórdão reclamado, a situação da parte beneficiária do decisum decorre da edição da Resolução nº 80/2009, pelo Conselho Nacional de Justiça, declarando a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público. 



    Depois, em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (Guarani das Missões/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias3 . 



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório. 



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.674 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.674) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    Ao contrário da conclusão do r. acórdão reclamado, a consolidação do entendimento do Supremo Tribunal Federal está em sentido diametralmente oposto, o que se observa, inclusive, em precedente desta Corte Suprema analisando a própria situação da parte adversa (idêntica, aliás, a de inúmeros outros notários do Estado do RS atingidos pela Resolução/CNJ nº 80/2009 e que impetraram idênticos MS). 



    (…)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito) 4 , usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a a procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0132989-33.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0094890-57.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0026163- 75.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/11/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante interpôs Recursos Extraordinário e Especial, os quais se encontram conclusos para decisão ao relator desde 29/10/2021 (0269209-04.2019.8.21.7000), conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.674 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).



    O Mandado de Segurança 29.674 foi impetrado pela presente parte beneficiária do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pela Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que “não há que se falar em direito adquirido à efetivação no cargo de Titular da serventia se o provimento se deu após a Constituição de 1988, sem a ocorrência de certame público” (doc. 4, fl. 7, do MS 29.674). Tal conclusão foi impugnada e refutada, conforme relatado nas informações prestadas pelo CNJ, respeitando, pois, o Devido Processo, bem como o contraditório e a ampla defesa (doc. 21 do MS 29.674).



    O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 40 do MS 29.674):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou no cargo de Oficial Distrital de São Pedro do Butiá/RS (DJ 22/8/1978 – doc. 5). Após a movimentação para o cargo de Tabelião de Roque Gonzales (Boletim 4.455/1990), em 1993, foi removida à titularidade dos Serviços Notariais do Município de Guarani das Missões/RS (Boletim 6.088/1993 – doc. 5). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014.



    Em suma, não se tem presente a alegada ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça nem a existência do direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 21/4/2016.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público à parte beneficiária, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança em julgamento assim ementado (doc. 12, fl. 17): 



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMUNERAÇÃO DOS SUBSTITUTOS (INTERINOS) DESIGNADOS PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI, DA CF/88. TEMA 779 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO.



    1. A impetrante se insurge contra o Ato nº 005/2013, da Presidência deste Tribunal de Justiça, que disciplina a limitação do teto remuneratório e a prestação de contas a substitutos (interinos) designados para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais vagas no Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 779), firmou entendimento no sentido de que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada, por não atenderem aos requisitos estabelecidos constitucionalmente para o ingresso originário na função, não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, enquadrando-se na categoria genérica dos agentes estatais, de modo que aplica-se a eles a limitação do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    3. A impetrante ingressou na atividade notarial através de regular concurso público. Contudo, foi removida para a serventia atual por meio de procedimento que destoa dos mandamentos constitucionais. Nesse contexto, este Órgão Especial decidiu que era ilegítima a investidura da impetrante na serventia atual, assim como reconheceu a necessidade de aplicação do teto remuneratório aos interinos. Entretanto, quanto à impetrante, a decisão condicionou a aplicação do teto à instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que fosse formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade. De modo distinto, no caso concreto constante do Recurso Extraordinário nº 808.202/RS, o impetrante/recorrido ingressou na função notarial sem nunca ter sido aprovado em concurso público.



    4. Ambos os colegiados reconhecem que aqueles que exercem a atividade como substitutos (interinos) devem se submeter ao teto remuneratório constitucional. O julgamento proferido neste Mandado de Segurança não conflita com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, apenas a excede no sentido de adaptá-la às peculiaridades do caso concreto da demanda, que não coincidem totalmente com as circunstâncias presentes no leading case do Tema 779.



    MANTIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a concessão da segurança, fundamentada no argumento de que a “decisão condicionou a aplicação do teto à instauração de procedimento administrativo individualizado, a fim de que fosse formalmente desconstituída a remoção irregular e publicado o ato de designação para fins de interinidade”, teria violado o que decidido no precedente paradigma.



    Afirmo, desde logo, que o Reclamante possui razão, motivo pelo qual a decisão reclamada merece ser cassada. 



    A questão referente à remoção, interinidade e necessidade de submissão ao teto constitucional por parte beneficiária já foi expressamente considerada quando do julgamento do MS 29.674, o qual transitou em julgado em 21/4/2016. 



    Na oportunidade, deixou-se clara a manifesta inconstitucionalidade da remoção realizada, pois não submetida à regra do concurso público, a qual sequer se submeteria ao prazo decadencial para sua desconstituição. No mais, a limitação quanto aos emolumentos recebidos no percentual máximo de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal fundamentou-se no art. 37, XI, da CF/88, assentando, pois, a condição de interina da ali Impetrante, dada a inconstitucionalidade da remoção não precedida de concurso. Por esse motivo, a então Impetrante não atuaria como delegatária de serviço notarial e de registro, diante do não preenchimento dos requisitos para ingresso por remoção naquela serventia, mas sim como interina, atuando por força de designação provisória pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 



    Nessa linha de consideração, aduzir, como fez a autoridade reclamada, que o status de titular da beneficiária somente será desconstituído após a manifestação formal da Administração no sentido de invalidar a remoção, se mostra desarrazoado, dada a eficácia natural das decisões administrativas questionadas e, como dito, confirmadas por esta CORTE quando da apreciação de mandado de segurança individual. 



    Esta CORTE confirmou, no paradigma de controle aqui apontado, a decisão proferida pelo CNJ, na qual se considerou inconstitucional a situação da parte beneficiária, diante da remoção ocorrida sem observância das normas constitucionais, ainda que ingressante originariamente por concurso regular, nos termos vigentes à época, respeitando-se, na oportunidade, o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não há a necessidade de qualquer manifestação formal da Administração nesse sentido para que se possa executar as determinações proferidas pelo CNJ, que, não sendo cassadas em ação mandamental, são dotadas do requisito da autoexecutoriedade. 



    É impensável imaginar que a decisão proferida pelo CNJ, e confirmada por esta CORTE em sede mandamental, transitada em julgado, possa ficar condicionada à prática de ato administrativo para que só então passe a emanar seus efeitos, mantendo-se no ordenamento jurídico situações já declaradas manifestamente inconstitucionais. 



    Portanto, é medida que se impõe o reconhecimento da violação ao precedente específico desta CORTE envolvendo a parte beneficiária.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 992, in fine, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, determinando o imediato arquivamento do Mandado de Segurança 0132989-33.2018.8.21.7000.



    Registre-se que eventual interposição de Agravo Interno por quem tenha interesse jurídico atingido pela presente decisão, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, poderá ocasionar a aplicação de multa, caso o recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente